Tribunal: TJBA
Processo: 8069596-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069596-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: JULIANA MOUSINHO SAPHIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
BARBARA VITORIA FERREIRA, VITOR GALIZA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer C/C danos morais, para
declarar a abusividade dos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde nos anos de 2016 a 2019 e determinar que a ré proceda ao reajuste das mensalidades do plano de saúde da autora, “observando os critérios da Resolução Normativa n.º 389/2015 da ANS, mas limitando os percentuais de aumento aos índices de sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), com base em cálculos pormenorizados”.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se os reajustes no plano de saúde da autora se evidenciam abusivos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os limites previstos nas resoluções da ANS para reajuste das mensalidades são restritos aos planos de saúde individuais, conforme disposto no
§ 2º
do artigo
35-E
da Lei nº
9.656
/98.

4. A cláusula de reajuste de plano de saúde coletivo, que leva em consideração a adequação financeira anual, o índice de sinistralidade e outros critérios definidos pela legislação, atende às exigências da ANS e o próprio interesse dos beneficiários quanto à perpetuação do serviço com qualidade e sem interrupção.

5. O laudo pericial de ID nº 382314506, afirmou que não conseguiu visualizar falta de razoabilidade nos reajustes aplicados; que no contrato firmado entre as partes houve reajustes anuais “de acordo com um contrato padrão nos autos”; que tal majoração está em consonância com a legislação que regula a matéria; que os documentos acostados pela ré estão de acordo ao estabelecido pela RN 389 da ANS no que se refere à demonstração do aumento da sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares; que não houve excesso na cobrança e nenhum valor a apurar.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069596-53.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como apelada JULIANA MOUSINHO SAPHIRA ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01